Tribunal: TJPA
Processo: 0042538-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042538-48.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: RAIMUNDO MOURA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0042538-48.2013.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADO: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA – OAB-PA 9.870-A

APELADO: RAIMUNDO MOURA DE SOUSA FLHO

ADVOGADA: MARINA ROCHA PONTES DE SOUSA – OAB/PA N. 13.897

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GRAVADO POR HIPOTECA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DAR BAIXA NA HIPOTECA. DEMORA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 308/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
1.
Liberação de gravame hipotecário. Hipoteca instituída para garantir financiamento de empreendimento imobiliário firmada entre o agente financeiro e construtora. Impossibilidade de prevalência em relação ao adquirente da unidade, porquanto terceiro de boa-fé. Quitação. Súmula 308/STJ;

2.

2. Comprovada a quitação do contrato, tem o adquirente direito à escritura definitiva do bem, isento de quaisquer ônus;

3.

3. Danos morais devidos. Demora injustificada para baixa na hipoteca;

4.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Desconstituição de Hipoteca c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra si e BANCO SANTANDER S. A. por RAIMUNDO MOURA DE SOUSA FILHO, julgou parcialmente procedente a ação, determinando que os réus procedessem à baixa da hipoteca inscrita no imóvel objeto da lide, além de condenar a ré Construtora Villa Del Rey Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizado pelo IGPM e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados a partir da publicação da sentença (Id. 5435107).

Em suas razões recursais (Id. 5435110), a parte ré aduz que a indenização deve ser paga pelo Banco Santander S. A., que reteve indevidamente a baixas das hipotecas instituídas com a Construtora Villa Del Rey, que são objeto da Ação de Prestação de Contas n. 0047230-27.2012.814.0301.

Sustenta perda superveniente do objeto da presente demanda em razão do ajuizamento da ação n. 0047230-27.2012.814.0301, ressaltando que o banco fora o único responsável pela demora na baixa das hipotecas do empreendimento em que se localiza a unidade do autor.

Requer a reforma da sentença com a inversão do ônus da sucumbência ou que estes recaiam exclusivamente sobre o Banco Santander.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5435113).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
esta determinou a regularização da representação processual da apelante em razão da renúncia de poderes protocolizada por seus então patronos (Id. 15743340), tendo a diligência sido cumprida no Id. 15846253.

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em Pauta de Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de responsabilização da apelante pelos danos morais reclamados pela parte autora.

Não assiste razão à recorrente.

Analisados os autos, verifico que o imóvel objeto da lide fora dado como garantia junto à instituição financeira como forma de captar recursos para financiar o empreendimento, e, assim, ao vender o bem e receber a quitação dos valores em 21/08/2012 (Id. 5435102 - Pág. 8), caberia à construtora a obrigação de regularizar a situação do imóvel procedendo a baixa na hipoteca, conforme orienta a Súmula 308 do STJ:

“
A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”.

Assim, em que pese o ajuizamento da
Ação de Prestação de Contas n. 0047230-27.2012.814.0301
pela apelante contra o Banco Santander, não resta configurada perda de objeto, uma vez que a pretensão da parte autora é oponível à construtora, ressalvando que o ajuizamento da referida ação ocorreu em 03/10/2012, ou seja: posteriormente à quitação do bem objeto da lide, bem como que a ação fora extinta em 31/01/2019 por acordo firmado entre as partes.

Especificamente por danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a demora na baixa do gravame, baixada tão somente após o deferimento de antecipação de tutela em 23/08/2013 (Id. 5435102 - Pág. 16) causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, em que pese quitado, o imóvel ainda constava como gravado com ônus hipotecário (Id. 5435102 - Pág. 12), impedindo-lhe de dispor do bem livremente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. APELANTE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA 00394873420108140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2022) – Grifei

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de dano moral, no presente caso, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 2. O valor do dano moral fixado não se mostrou excessivo a ponto de merecer redução, de forma que deve ser mantido no patamar em que fixado. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2244165 RJ 2022/0348526-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) - Grifei

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais é adequado e razoável, bem como observa o parâmetro adotado pelo TJPA em casos análogos, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à construtora certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CANCELAMENTO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL EXISTENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO E OUTORGA DA ESCRITURA.
ILÍCITO CIVIL. CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS)
. CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS. I- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA :Analisando os autos, verifico que o recorrente é parte legítima para figurar no polo da demanda, na medida em que uma vez que a parte requereu a baixa da hipoteca realizada, imprescindível a inclusão do credor hipotecário no polo passivo. II- MÉRITO: A manutenção da hipoteca por dívidas da construtora com o banco não pode afetar o comprador de boa-fé que quitou sua parte.
(TJ-PA - AC: 02943296720168140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO DEVIDAMENTE QUITADAS PELA COMPRADORA. APELANTE NÃO PROCEDEU A BAIXA DO GRAVAME.
DANOS MORAIS. CABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Direito do promissário comprador ao cancelamento da hipoteca. Súmula 308/STJ. 2. Alegação da Instituição Financeira de que não teria responsabilidade pela baixa do gravame. Improcedente. O Banco apelante, ainda que não seja parte no negócio jurídico de compra e venda, é o responsável por gravar o bem imóvel de garantia hipotecária, bem como, pelo fornecimento do termo de liberação a ser apresentado no Cartório de Registro de Imóveis. Manutenção da sentença que se impõe.
3. O dano moral em favor da parte autora é escorreito, uma vez que inegáveis são os transtornos sofridos, ante a impossibilidade de transferir para o seu nome o imóvel quitado, diante da conduta omissa dos réus em providenciarem a baixa da hipoteca
. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0039487-34.2010.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, tenho, à vista do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência foi fixado corretamente, devendo ser mantido.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11° do CPC).

É como decido.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024